Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) 0724971-70.2022.8.07.0000 CORRIGENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO CORRIGIDO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Ao autor sobre a admissibilidade da presente correição parcial uma vez que, (i) no Regimento deste Tribunal não há previsão de cabimento e de competência para correição parcial em matéria cível e (ii) da decisão proferida em execução, na qual a MM. Juíza indefere pedido de penhora de bens pelos sistemas Renajud e Sisbajud, essa com a funcionalidade de repetição automática, cabe agravo de instrumento, conforme expressa previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cuja competência para julgamento é das Turmas Cíveis. Brasília - DF, 28 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora